Tribunal: TJPA
Processo: 0020042-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020042-88.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: JOSE MARIA MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0020042-88.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A)

AGRAVADO: JOSÉ MARIA MARTINS DA SILVA
(ADVOGADO PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA Nº 13.925)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE RECURSAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0020042-88.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A)

AGRAVADO: JOSÉ MARIA MARTINS DA SILVA
(ADVOGADO PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA Nº 13.925)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10.171.266), complementada (ID nº 12.713.391) após oposição de Embargos de Declaração por parte do apelado, que não conheceu da Apelação, ante a manifesta ilegitimidade recursal, majorando os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão, sustenta o recorrente, em síntese:

I)
a legitimidade recursal do BANCO VOTORANTIM S/A, salientando que, a despeito de ter sido requerida e deferida a substituição no polo passivo em sede de primeiro grau, não há que se falar em ilegitimidade de quaisquer empresas que compõe o mesmo grupo econômico, nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil;

II)
a regularidade dos contratos questionados na presente ação, devendo o recurso de apelação, no mérito, ser julgado provido, para reformar a sentença.

Na sequência, após o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, determinei a intimação do agravante, para que, dentro do prazo legal, complementasse ou alterasse as razões do seu Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática ora integrada.

Na petição de ID nº 13106288, o agravante BANCO VOTORANTIM S/A defendeu a necessidade de dar provimento ao seu Agravo, conhecendo e provendo seu apelo, excluindo, por consequência, a majoração dos honorários advocatícios efetuada.

Apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do Agravo interno, bem como, a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0020042-88.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A)

AGRAVADO: JOSÉ MARIA MARTINS DA SILVA
(ADVOGADO PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA Nº 13.925)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No caso,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
porquanto devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do Agravo interposto.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“Trata-se de Apelação Cível, interposta por Banco Votorantim S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por José Maria Martins da Silva - julgou procedente a ação para:

‘a) DECLARAR a inexistência do débito, no tocante ao negócio jurídico mencionado nestes autos (empréstimos), confirmando ainda a tutela antecipada deferida as fls. 197.

b) CONDENAR o réu a restituir em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, relativos aos contratos de empréstimo consignado de n.º 231549387 e 231541516 acrescidos de correção monetária, pela variação do INPC, a contar dos respectivos descontos, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

b) CONDENAR o réu no pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária, pela variação do INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desta publicação. Condeno o banco réu em custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 3º do art. 85 do CPC’. Inconformado com o decisum, postula o apelante, em apertada síntese, o provimento do recurso, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação originária, condenando o recorrente com todas as penas cabíveis da sucumbência, inclusive, honorários sucumbenciais. Apresentadas as contrarrazões pelo apelado José Maria Martins da Silva, sendo postulado que ‘seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Votorantim S.A. por ausência dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, legitimidade e interesse recursal. No mérito, se a tanto chegar, requer que seja negado provimento ao apelo, para confirmar em todos os seus termos a decisão recorrida, já que está comprovada a fraude praticada contra o aposentado por falha na segurança do serviço bancário por parte da instituição financeira’ (grifei). Distribuídos os autos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual, em 04/05/2019, recebeu o apelo ‘somente em seu efeito devolutivo quanto ao item a) da sentença, que confirmou a tutela antecipada concedida, nos termos do art. 1.012, V do CPC/2015. Quanto aos demais itens, recebo o recurso em seu duplo efeito legal, conforme determina o caput do art. 1.012 do CPC/2015’.

Na sequência, José Maria Martins da Silva opôs Embargos de Declaração, sustentando, em linhas gerais, que:

‘A decisão abaixo, incorrendo em omissão, admitiu o recurso de apelação do ora embargado ---, sem se manifestar minimamente acerca da tese de inadmissão do recurso de apelação sustentada em preliminar de contrarrazões pela parte embargante ---, nos seguintes termos (...) Como se vê, essa decisão é omissa, mormente por ter silenciado em absoluto quanto a tese de inadmissão da apelação do Banco Votorantim S.A, arguida tempestivamente em preliminar de contrarrazões, por estarem ausentes os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o interesse e a legitimidade de partes. Isso porque o Banco Votorantim S.A, ora embargado, deixou de ser parte no processo, por força da decisão transitada em julgada1, acobertada pelo manto da coisa julgada, que o excluiu da lide, passando a figurar no polo passivo da ação a empresa BV Financeira S.A, pessoa jurídica notadamente distinta da pessoa do ora embargado. Não por outro motivo o ora embargado sequer contestou a ação, embora tenha sido regularmente citado. Diante disso, a apelação do Banco Votorantim S.A não pode ser conhecida, por não preencher os pressupostos de admissibilidade: interesse e legitimidade recursal, já que, com a sua exclusão da lide, quem suportará as consequências da sentença será a empresa BV Financeira S.A, sob pena de violação aos art. 502, 505 e 507 do CPC. Aliás, a única pessoa que em tese teria interesse e legitimidade recursal para recorrer da sentença desfavorável é a BV Financeira, que não recorreu, por concordar com a sentença. O banco embargado não tem interesse e nem legitimidade de reivindicar direito de terceiro, no caso o da empresa BV Financeira. Portanto, a apelação interposta pelo banco Votorantim S.A não preenche os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, interesse e legitimidade recursal, tal como arguido nas contrarrazões a apelação, por isso roga-se que a omissão apontada seja suprida, a fim de reconhecer a inadmissão da apelação manejada pelo ora embargado. (...) Ante o exposto, requer o embargante que seja conhecido e provido os embargos declaratórios para o justo fim de ser suprida a omissão apontada em relação ao não enfrentamento quanto a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal (interesse e legitimidade), de modo que esse MM Juízo declare a inadmissibilidade do recurso de apelação do BANCO VOTORANTIM S.A inclusive, emprestando-lhes efeitos infringentes, dando total provimento a esse declaratórios, em tudo observados as cautelas legais. Alternativamente, caso, apenas por hipótese e pelo dever de argumentar, não seja negado seguimento ao recuso de apelação do banco embargado, o que não se acredita, requer seja declarada a revelia deste, já que não contestou essa demanda, bem como, sejam aplicados os efeitos da revelia, em tudo observada as formalidades legais. (...)’

BV Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento apresentou as contrarrazões aos mencionados Embargos, defendendo que o ‘Banco Votorantim e BV Financeira são do mesmo grupo, ensejando interesse e responsabilidade comum. Além disso, ao realizar a extração de custas recursais, consta como sacado o BANCO VOTORANTIM’, motivo pelo qual postula o total desprovimento dos Embargos.

Por último, vieram-me os redistribuídos”.

Pois bem.

No
mérito
da Apelação, especificamente quanto ao ponto questionado neste Agravo Interno, vale dizer, o não conhecimento do apelo interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. por ausência de legitimidade e interesse recursal,
continuo a entender que não assiste razão ao agravante/apelante.

Justifico.

O autor da ação originária ajuizou ação em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., que, apesar de citado, deixou de apresentar contestação à inicial, a qual foi protocolizada por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em sua defesa
, BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO postulou, preliminarmente, a retificação do polo passivo, sob o argumento de que “
é a responsável pelos contratos objeto de lide, haja vista que apesar de pertencer ao mesmo grupo econômico do Votorantim, toda linha de consignado e financiamento é administrada pelo contestante
”
(grifei).

E que o “
autor celebrou o contrato de empréstimo consignado com a BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sendo a referida empresa a
única legitimidade
para responder pelos fatos relacionados aos contratos em questão
” (destaquei).

Após a apresentação da réplica à contestação, foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
, oportunidade em que, ao lado de conceder a tutela provisória,
deferiu o pedido de retificação do polo passivo
, nos seguintes termos:

‘Com efeito, a contestante BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois comprovou ser a Empresa responsável pela administração dos contratos de empréstimo discutidos nos autos, conforme os documentos apresentados às fls. 66/89.

Portanto, DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo, devendo ser mantida a contestação oferecida nos autos. Promova, a Secretaria, a alteração na capa dos autos e em nossos sistemas processuais” (grifei).

Desse modo,
é inegável que o polo passivo foi alterado, falecendo, como consequência, legitimidade para o Banco Votorantim S.A. interpor o presente recurso de apelação, pois, que, insisto, não é parte da relação processual.

A propósito, a
simples alegação genérica de integrarem um mesmo grupo econômico não é suficiente
para modificar o quadro apresentado,
uma vez que constituem pessoas jurídicas distintas, inexistindo nos autos, até o momento da interposição da Apelação (no ano de 2017), qualquer notícia de eventual cessão de crédito entre elas ou qualquer outro motivo que pudesse ter ocasionado a substituição do polo processual.

De mais a mais, diante do contexto processual retratado nos presentes autos,
revela-se inaplicável o art. 109 do CPC
(“
a alienação da coisa ou do direito litigioso entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
”) na hipótese em foco, o qual versa acerca de situação diversa.

Na linha do exposto, cito, por todos, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DO EMBARGANTE - PARTE ESTRANHA À LIDE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2. Tratando-se de parte estranha à lide, não tendo sido comprovada eventual substituição do polo processual, falta ao embargante legitimidade recursal, eis que não integra a relação jurídica processual. 3. Recurso não conhecido”.
(TJ-MG - ED: 10000211065958002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021 - grifei).

---------------------------------------------------------------------------- “AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - MANUTENÇÃO. 1. Não verificada umas das hipóteses de legitimação previstas no artigo 996 do CPC/15, configura-se a ilegitimidade recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso. 2. A alegação de que tais empresas pertencem ao mesmo grupo econômico é irrelevante para o caso, uma vez que a participação da agravante BV FINANCEIRA S.A. no feito já foi negada, por decisão judicial transitada em julgado. 3. Não deve ser conhecido o recurso interposto por parte cuja participação no feito já foi negada. 4. Decisão mantida.”
(
TJ-MG - AGT: 10143070161888003 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019 - destaquei).

Desta feita,
a decisão unipessoal agravada
que não conheceu da presente Apelação Cível
está escorreita com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantida em todos os seus termos
.

No entanto,
não entendo caraterizada a litigância de má-fé, sustentada pelo agravado em sede de contrarrazões
, uma vez que a lealdade e boa-fé são postulados que se presumem, exigindo-se para mencionada condenação a demonstração peremptória da má-fé alegada, o que não é o caso dos autos.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024